Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010692-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO, AURIA DE FATIMA LACERDA, THEMIS NAIR GOES DE PAULA, JAMILLE GOES DE PAULA RIQUELME, JOSE AUGUSTO GOES DE PAULA
AGRAVADO: JOSE TIBURCIO DE PAULA
Visto.
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora